Tribunal: TJSP
Processo: 1032297-34.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde animal. Suspensão do serviço. Sentença de parcial procedência. Desconsideração da personalidade jurídica e formação de grupo econômico. Ausência de requisitos para aplicação da teoria menor. Improcedência da demanda com relação aos sócios e à segunda empresa. Dano moral não demonstrado. Inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral. Indenização

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde animal. Suspensão do serviço. Sentença de parcial procedência. Desconsideração da personalidade jurídica e formação de grupo econômico. Ausência de requisitos para aplicação da teoria menor. Improcedência da demanda com relação aos sócios e à segunda empresa. Dano moral não demonstrado. Inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral. Indenização afastada. Ação parcialmente procedente com relação à empresa contratada. Sentença reformada. Recurso provido.